Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. DADOS PESSOAIS DISSONANTES. ASSINATURA DIGITAL FORA DO PADRÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O desconto decorrente de empréstimo consignado fraudulento gravita no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. O contrato de empréstimo que apresenta divergência de endereço, telefone e e-mail do autor (ID 40106032, 40106033 e 40106016), com assinatura eletrônica fora do padrão ICP–Brasil, inviabilizando a verificação da autenticidade e validade jurídica do documento, é inservível para demonstrar a higidez do vínculo contratual. Além disso, não comprovou a instituição financeira o depósito do valor emprestado na conta bancária do autor.

3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco réu que insiste em promover descontos na aposentadoria de pessoa idosa mesmo diante das evidências de fraude.

5. O desconto indevido de valores dos proventos do recorrido, somado a indiferença da instituição diante das reclamações é cenário bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).